Tribunal: TJSP
Processo: 1034759-80.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de obrigação de fazer – Alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela parte autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de dano moral indenizável -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de obrigação de fazer – Alegada ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada - Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pela parte autora – Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de dano moral indenizável - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034759-80.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados LACRIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO
CORNELIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A,
são apelados/apelantes MARCELO ADILSON BULGARELLI PULGROSSI e
MARIA AMÁLIA LIMA DE FIGUEIREDO PULGROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1034759-80.2018.8.26.0506
Apelantes/Apelados: Lacrima Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
São Cornélio Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
Banco Bradesco S/A; Marcelo Adilson Bulgarelli
Pulgrossi e outra
Comarca: Ribeirão Preto
MM. Juíza de 1a instância: Rebeca Mendes Batista
VOTO N° 37702
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - Ação de obrigação de fazer
Alegada
ilegitimidade passiva da instituição bancária afastada -
Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de
empreendimento imobiliário adquirida pela parte autora
Gravame não oponível ao consumidor
Inteligência da
Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça Ausência
de dano moral indenizável - Recursos não providos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos de apelações interpostos contra a r.
sentença de fls. 213 e seguintes, cujo relatório se adota, que julgou
procedente em parte a ação de obrigação de fazer para o fim de
determinar o cancelamento da hipoteca instituída sobre o imóvel
adquirido pelos autores e por eles já quitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Irresignadas, as partes apelam.
3.
Insurge-se o Banco réu, alegando, em síntese, sua ilegitimidade
passiva, posto que a responsabilidade pela inserção e baixa da
hipoteca é da construtora, não cabendo ao apelante responder por
atos referentes a contrato firmado entre terceiros. Ainda, que em
razão do princípio da causalidade, não pode ser condenado a
pagar verba sucumbencial. Aduz que a parte autora sucumbiu em
maior parte do pedido, pois não houve anulação de cláusulas nem
fixação de indenização por danos morais (fls. 245 e seguintes).
4.
Por sua vez, as demais corrés alegam que nunca recusaram
dar baixa à hipoteca, sendo que o pedido autoral é inteiramente
improcedente (fls. 228 e seguintes).
5.
Finalmente, os autores sustentam ter direito à indenização por
danos morais.
FUNDAMENTOS.
6.
Os presentes recursos não merecem provimento.
7.
O banco réu alega sua ilegitimidade de parte, mas como o
gravame foi instituído em seu favor, é recomendável, embora não
obrigatória, a sua presença no polo passivo da lide que visa
desconstitui-lo. Ademais, como observou a i. Sentenciante, como
credor hipotecário, cabe-lhe dar baixa à hipoteca, não sendo caso
de ilegalidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
E em virtude da comprovada quitação do Imóvel pelos
autores, ainda que se reconheça o direito do credor hipotecário de
exigir o pagamento da dívida contraída pela construtora, não se
pode olvidar a ineficácia da garantia em face dos adquirentes das
unidades que compõem o empreendimento imobiliário, pelo que
inclusive não pode esta servir de causa impeditiva para a outorga da
competente escritura de venda e compra, se quitado integralmente
o preço pactuado entre as partes, nem o banco negar-se a liberá-la
sob o argumento de que resta saldo credor em aberto.
9.
E mesmo o fato de a hipoteca ter sido firmada antes do
contrato de compra e venda celebrado por autor e a construtora em
nada influi no julgamento da causa, pois conforme entendimento
pacificado e sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior
ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
10.
Assim, acertada a r. sentença ao determinar o cancelamento
da hipoteca, sendo que não prospera a tese de que não houve
recusa, comprovadas as tratativas e dificuldades extrajudiciais para a
providência pretendida (vide e-mails às fls.75 e seguintes), devendo
as partes requeridas responderem também pelo ônus sucumbencial.
11.
Contudo, a sucumbência é recíproca, de fato, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se falar em danos morais, não se olvidando que mero
descumprimento contratual ou dissabores atinentes a relações
contratuais não ensejam automaticamente abalo moral indenizável,
sendo que não houve comprovação de nenhuma lesão a direito da
personalidade ou outro fato extraordinário que mereça reparação
civil.
12.
Em virtude do desacolhimento das razões recursais das partes,
eleva-se a verba honorária de R$ 5.000,00 para R$ 6.000,00, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, vedada a compensação.
13.
A r. sentença deve ser mantida, portanto.
14.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR